Tribunal: TJBA
Processo: 8020483-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020483-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA OU MANIFESTAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – MEDIDA FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – ART. 139, IV, DO CPC – ORIENTAÇÃO DO STJ (TEMA 1.198) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020483-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS e como agravada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relatora.